Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-59.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600489-59.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600489-
59.2024.6.16.0206, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do § 2º do art. 33 da
Res. TSE 23.610/2019. (Representação Eleitoral ajuizada por Simone Martini com fulcro nos termos
da Resolução-TSE 23.610/2019 em face de Zinho Machado. Alega, em síntese, que o Representado
utilizou sua conta de Whatsapp, em um grupo que consta seu nome, para divulgar vídeo contendo
informações inverídicas e acusações graves contra a Representante, gerando desinformação e
violando os artigos 9º e 9º-C da Res. TSE 23.610/2019. Juntou o vídeo no ID 125078827.) (JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 29/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONE MARTINI (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIMONE MARTINI PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ADMIR MACHADO (RECORRIDO)
DAYANE BICHERI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADMIR MACHADO PREFEITO (RECORRIDO)
DAYANE BICHERI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482514
29/04/2025
19:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44482514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.804

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600489-59.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SIMONE MARTINI PREFEITO
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: SIMONE MARTINI
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ADMIR MACHADO PREFEITO
ADVOGADO: DAYANE BICHERI - OAB/PR112195
RECORRIDO: ADMIR MACHADO
ADVOGADO: DAYANE BICHERI - OAB/PR112195
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
WHATSAPP.
GRUPO
RESTRITO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por candidata a Prefeita, em razão de
suposta propaganda eleitoral negativa veiculada em grupo de Whatsapp, consubstanciada na divulgação de
vídeo contendo informações inverídicas e acusações graves contra a Representante, ora Recorrente, em
violação aos arts. 9º e 9º-C da Res. TSE 23.610/2019.
2. A Recorrente alega que as informações propagadas pelo Recorrido configuram desinformação,
requerendo a condenação por propaganda irregular e negativa com a aplicação de multa.
3. A sentença julgou improcedente a representação, sob o fundamento de que as mensagens realizadas por
meio do aplicativo Whatsapp são de natureza privada e ficam restritas a um grupo limitado de pessoas,
devendo a atuação da Justiça Eleitoral ser realizada com a menor interferência possível.

Num. 44482514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a veiculação, em grupo de WhatsApp, de vídeo com
conteúdo de viés político, com potencial para ofender a honra e a imagem da Recorrente, configura
propaganda eleitoral negativa irregular, apta a ensejar a aplicação de multa, ou se tal divulgação se insere no
âmbito da liberdade de expressão, considerando a natureza restrita do grupo e a ausência de comprovação de
sua viralização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
apenas os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
6. Para além do conteúdo da mensagem, é necessário analisar o contexto, aferindo se a informação foi
veiculada com intuito de interferir no comportamento do eleitorado e se teve aptidão para levar ao
conhecimento público as informações que pretendeu divulgar, intervindo ou desvirtuando a legitimidade e o
equilíbrio do processo eleitoral.
7. Não se pode aferir, de forma indene de dúvidas, tratar-se de postagem aberta ao público, com potencial de
alcance para tornar seu conteúdo acessível e visível a um número indeterminado de indivíduos, pois não
foram trazidas aos autos as informações referentes ao número de participantes no grupo em que o vídeo foi
veiculado. As mensagens são de natureza privada e ficam restritas aos interlocutores do grupo, o que
justifica a prevalência da liberdade de expressão.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a intervenção da Justiça
Eleitoral deve ser mínima em relação ao debate político nas redes sociais, prestigiando a livre circulação de
ideias.
9. Não comprovada a veiculação da mensagem para além de um ambiente permitido pela jurisprudência do
TSE, o que configuraria a propaganda negativa, não há como comprovar a extensão da publicação e seu
potencial de interferir no comportamento do eleitorado provocando desigualdade no pleito vindouro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.
Tese de Julgamento:
1. A veiculação de conteúdo político crítico, ainda que ácido, em grupo de WhatsApp de acesso restrito,
sem comprovação de viralização ou intenção de atingir um público indeterminado, insere-se no âmbito da
liberdade de expressão e não configura propaganda eleitoral negativa irregular, apta a ensejar a aplicação de
multa.
2. A intervenção da Justiça Eleitoral em debates políticos nas redes sociais deve ser mínima, privilegiando a
livre circulação de ideias e a autonomia dos cidadãos na formação de suas opiniões, ressalvadas as hipóteses
de manifesta ilegalidade, devidamente comprovadas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C e 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 0600396-74/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TSE,

Num. 44482514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
REspe nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 07/05/2019;
TRE-RS, RE: 060024144 FARROUPILHA - RS, Relator: DES. ELEITORAL SILVIO RONALDO
SANTOS DE MORAES, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data de Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 29/10/2020;
TSE, Representação nº 060146731, DJe de 02/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Simone Martini em face da sentença proferida pelo
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, a qual julgou improcedente a representação proposta
pela recorrente.
Na origem, trata-se de representação eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por SIMONE
MARTINI em face de ADMIR MACHADO. Alega, em síntese, que o Representado utilizou sua
conta de Whatsapp, em um grupo que consta seu nome, para divulgar vídeo contendo
informações inverídicas e acusações graves contra a Representante, gerando desinformação e
violando os artigos 9º e 9º-C da Res. TSE 23.610/2019. Juntou o vídeo no ID 125078827.
Requer, liminarmente, a determinação de exclusão do vídeo bem como a vedação de novo envio,
sob pena de multa e, no mérito, a aplicação da pena de multa prevista no art. 36, § 3º da Lei
9.504/97.
A decisão de id. 44085956 indeferiu a liminar.
Devidamente citado, o Representado apresentou defesa alegando, em síntese, o uso de prova
não autenticada, a facilidade de manipulação de conversas em Whatsapp, a ausência de
desinformação visto que não participa do vídeo impugnado e que não se trata de propaganda
eleitoral. Requer a improcedência da ação (id. 44085961).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela improcedência da representação eleitoral, por
não ser aplicável ao caso concreto as regras relativas à propaganda eleitoral, nos termos do art.
33, § 2º, da Resolução n. 32.610/2019 do TSE (id. 44085965).
A Sentença de id. 44085966 julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do § 2º do art.

Num. 44482514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
33 da Res. TSE 23.610/2019.
Inconformada, Simone Martini interpôs Recurso Eleitoral (id. 44085972), alegando que as
informações propagadas pelo Recorrido são configuradas como desinformação, pois nada do que
foi dito em desfavor da candidata desta coligação, ora Recorrente, pode ser comprovado pelo
Recorrido. Afirma que ainda que as graves acusações contra os genitores fossem verdade, o que
se admite apenas por hipótese argumentativa, tal fato não pode ser utilizado contra uma
candidata que estava na adolescência quando seu genitor era prefeito. Aduz que a mensagem
contendo o ilícito eleitoral não foi enviada de forma privada e o grupo não era restrito e que, na
verdade, a mensagem foi enviada em grupo com inúmeros eleitores e sem qualquer controle de
participantes, o que não permite a aplicação da exceção ao caso, que deveria ser aplicada
apenas para grupo restrito.
Admir Machado foi intimado para apresentar Contrarrazões, mas o prazo decorreu em branco (id.
44085975).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44122075).
As partes foram intimadas para tentativa de conciliação, no entanto restou prejudicada em razão
da ausência das partes (id. 44318843).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico de
25/09/2024 (id. 44085969) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 26/09/2024 (id. 44085972).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, na origem, foi ajuizada representação eleitoral, com pedido liminar, por SIMONE
MARTINI em face de ADMIR MACHADO por propaganda negativa.
O recurso eleitoral busca apurar a veiculação, por meio do grupo de WhatsApp, de vídeo
contendo informações inverídicas e acusações graves contra a Representante, o que
supostamente estaria gerando desinformação em violação aos artigos 9º e 9º-C da Res. TSE
23.610/2019.

Num. 44482514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, o recorrente
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa do Recorrido e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o pedido
de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta propaganda negativa publicada em um grupo do aplicativo Whatsapp
denominado “ZINHO MACHADO”, conforme captura de tela abaixo colacionada:

Oportuno a transcrição do áudio do vídeo combatido, anexo a petição inicial (id. 44085953) e não
impugnado pelo representado:
Narrador: A filha do Martini falou dos países que foi morar.
Simone Martini: Eu morei na Austrália, eu morei na Croácia e até mesmo no Egito.
Narrador: Só esqueceu de dizer que enquanto o Pai e a Mãe dela eram
condenados por receber propina em dois processos, crianças ficavam sem
atendimento médico nas UBS. Idosos ficavam dias aguardando por uma consulta.
Esse povo quer voltar a viajar com seu dinheiro, enquanto você fica aqui, sendo
enganado por pessoas que já mostraram que são desonestas.

O Juízo de origem julgou improcedente a representação eleitoral, sob o fundamento de que “as
mensagens realizadas por meio do aplicativo Whatsapp são de natureza privada e ficam restritas
a um grupo limitado de pessoas devendo, nesses casos, a atuação da Justiça Eleitoral ser
realizada com a menor interferência possível”.
Pois bem.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10. ed. p. 424) demonstra
essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:
Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da
propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de
fatos indubitavelmente inverídicos. De acordo com o TSE “a divulgação de
publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-AI n. 264/SP
– j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.

Num. 44482514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40

Na espécie, analisando-se os autos, verifica-se que a questão trazida à análise cinge-se em
verificar a suposta ocorrência da prática de propaganda eleitoral negativa através da veiculação,
via grupo de WhatsApp, de vídeo com conteúdo (imagens e áudios) de viés político, com
potencial para ofender a honra e a imagem da Recorrente e causar dano ao equilíbrio ou à
integridade do processo eleitoral.
Extrai-se que o vídeo em questão, compartilhado via aplicativo “WhatsApp”, objetiva passar a
mensagem de que Simone Martini, então candidata a Prefeitura de Sarandi, estaria envolvida em
casos de corrupção com desvio de dinheiro público sem apresentar qualquer prova que
fundamente tal acusação.
Não há dúvida de que o conteúdo encartado apresenta nítido ato de propaganda negativa através
do pedido implícito de não voto e não pode ser enquadrado como mera crítica política.
Todavia, para além do ato em si e o seu conteúdo, faz necessário analisar o seu contexto, ou
seja, o conjunto de circunstâncias que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo
desborde dos limites definidos pela norma em regência a ponto de ferir a isonomia entre os
candidatos.
O que se almeja com essa análise é aferir se estamos diante de legítimo direito de expressão e
comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de interferir no
comportamento do eleitorado, se teve aptidão para levar ao “conhecimento público” as
informações que pretendeu divulgar e, dessa forma, intervir ou desvirtuar a legitimidade e o
equilíbrio do processo eleitoral.
Do material probatório apresentado pelo representante não se pode aferir, indene de dúvidas,
tratar-se de postagem aberta ao público, com potencial de alcance para tornar seu conteúdo
acessível e visível a um número indeterminado de indivíduos, isso porque não foi trazido aos
autos pela Representante as informações referente ao número de participantes no grupo em que
veiculado o vídeo impugnado.
Observa-se, dessa forma, à míngua de outros elementos, que as mensagens são de natureza
privada e ficam restritas aos interlocutores do supracitado grupo, o que justifica a prevalência da
liberdade de expressão.
Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima em relação ao debate político nas redes sociais,
prestigiando a livre circulação de ideias, conforme assentado no AgR-REspEl nº 0600396-74/SE,
de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.
"A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a fortalecer o Estado Democrático
de Direito e à democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão."
Sobre a propaganda eleitoral, o e. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que é

Num. 44482514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
permitida em grupos restritos de Whatsapp, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM
MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP
CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS
USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO".
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL
DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(TSE - REsp. nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em 07/05/2019). (grifei)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPROCEDÊNCIA. CARGO DE PREFEITO. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. INTERNET.
WHATSAPP. GRUPO RESTRITO E PRIVADO. ART. 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.610/19. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, sob o fundamento de que não está caracterizada a ilicitude nem há possibilidade técnica
de remoção do conteúdo.
2. Matéria preliminar superada. Inépcia da petição inicial. Tratando-se de aplicativo do Whatsapp,
necessária a indicação do código hash da mensagem impugnada, ou seja, uma série numérica
que funciona como identidade digital, assim como a URL nas redes sociais na internet, que
permitiria o rastreamento da origem do material, mesmo após vários compartilhamentos.
Entretanto, a petição inicial menciona apenas o nome do grupo na qual é compartilhada e a
imagem da referida mensagem, o que é nitidamente insuficiente para que se localize e remova a
divulgação. Ainda que os códigos identificadores tenham sido apresentados por ocasião da
interposição recursal, a celeridade ínsita às representações eleitorais exige que a petição inicial
seja instruída, desde logo, com provas, indícios e circunstâncias. No tocante à obrigação de fazer
relativa à remoção da publicação, a petição inicial é inepta, na dicção do art. 17, inc. III, da
Resolução TSE n. 23.608/19, vez que, no particular, há falta de pressuposto essencial a
possibilitar a prestação jurisdicional e o regular desenvolvimento do processo, nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC. Possível a aplicação do entendimento deste Egrégio Tribunal, no sentido de
que a questão alusiva à especificação do endereçamento eletrônico pode ser analisada com o
mérito da demanda, quando, no cotejo das demais provas acostadas aos autos, for possível essa
apreciação.
3. A alegada divulgação em massa não se comprova com apenas a juntada do print da postagem
em um grupo de Whatsapp, cujo número de integrantes, inclusive, é ignorado. A prova suficiente
e robusta da chamada "viralização", ou seja, da difusão massiva da imagem entre uma grande
diversidade de usuários e grupos, seria essencial à pretensão do ora recorrente, do que não se
desincumbiu a contento.

Num. 44482514 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
4. No quadro probatório evidenciado nos autos, tem-se que as postagens foram veiculadas em
grupo restrito e privado na rede social Whatsapp, o qual o TSE entende se tratar de ambiente de
conversas particulares, sem cunho de conhecimento geral das manifestações, insuscetível de
constituir-se em palco de propaganda eleitoral. Este posicionamento restou confirmado para as
eleições de 2020, conforme disposto no art. 33, § 2º, da Resolução TSE n. 23.610/19.
5. Ausência de elementos suficientes para configuração da mensagem como propaganda eleitoral
negativa, representando, na linha da jurisprudência do TSE, mero exercício da liberdade de
expressão e de opinião em grupo privado de amigos e simpatizantes, insuficiente para merecer
reprimenda desta Justiça https://consultaunificadapje.tse.jus.br/ 0600035-78.2024.6.05.0176
Especializada.
6. Provimento negado. (TRE-RS - RE: 060024144 FARROUPILHA - RS, Relator: DES.
ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data
de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)

Em resumo, como a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a veiculação da
mensagem para além de um ambiente permitido pela jurisprudência do TSE, o que configuraria a
propaganda negativa, não há como comprovar a extensão da publicação e seu potencial de
interferir no comportamento do eleitorado provocando desigualdade no pleito vindouro.
É importante destacar que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações, dada
a relevância do processo eleitoral para a democracia. A propaganda negativa, inclusive, não é
vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente, além da sátira e
do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética eleitoral.
Ademais, como pontuado pelo I. Procurador Regional Eleitoral, não é possível comprovar que o
contato "Zinho" seja realmente o candidato representado, pois o WhatsApp permite o uso de
nomes personalizados que não necessariamente correspondem à identidade real do usuário.
É preciso considerar também, que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.

A mensagem questionada nos autos, apesar de conter, inegavelmente, pedido explícito de voto,
não foi propagada para o público em geral, mas, sim, em aplicativo de mensagens de
visualização restrita, portanto, não chegam a configurar abuso do direito de expressão porque,
reitero, veiculadas em grupo restrito de whatsapp.
Nessa linha, não vislumbro os requisitos ensejadores para configuração da mensagem como
propaganda eleitoral negativa com potencial de viralização e a consequente multa imposta pela
propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/1997.

Num. 44482514 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
Por fim, cumpre ressaltar que a remoção de conteúdo das redes sociais é medida excepcional,
que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a ilicitude da publicação. Nas palavras
do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo somente deve ocorrer em situações
de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um ambiente de censura e tolhimento da
liberdade de expressão" (TSE, Representação nº 060146731, DJe de 02/10/2022).
Não se verifica, portanto, essa situação excepcional que justificaria a intervenção da Justiça
Eleitoral para remover a publicação impugnada. As manifestações do recorrido, ainda que
contenham críticas ácidas e duras, estão inseridas no âmbito do debate político protegido pela
liberdade de expressão.
Assim, constatado que o conteúdo impugnado não restou caracterizado como propaganda
eleitoral negativa, eis que incapaz de interferir na igualdade de oportunidades entre os
candidatos, o recurso eleitoral deve ser desprovido. Firme nesses fundamentos, considero que
não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto
por Simone Martini, para o fim de manter hígida a sentença recorrida que julgou
improcedente a representação eleitoral.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600489-59.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ELEICAO 2024
SIMONE MARTINI PREFEITO - Advogados da RECORRENTE: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE -
PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 -
RECORRENTE: SIMONE MARTINI -Advogados da RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN
BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE -
PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 ADMIR

Num. 44482514 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 19:03:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042919034609300000043425377
Número do documento: 25042919034609300000043425377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:43:40
MACHADO PREFEITO, ADMIR MACHADO - Advogada dos RECORRIDOS: DAYANE BICHERI -
PR112195
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025